Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADA EM REGIME FECHADO. FILHO MENOR DE IDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada a sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso. Se não restou comprovado, nos autos, que o filho menor de idade está em situação de desamparo ou abandono, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária.